Tribunal: TJBA
Processo: 8003405-23.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003405-23.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: TANIA MAIA PEIXOTO

Advogado(s)
:
ELANA RIOS BASTOS DE OLIVEIRA, ROSANA SOUZA RIOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA EM PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação ajuizada por consumidora idosa, surpreendida com depósito em conta de valores oriundos de contrato de empréstimo consignado que jamais celebrou, seguido de descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Sentença que julgou procedente a ação para declarar a ineficácia do contrato, determinar a restituição dos valores e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se a definir: (i) se restou comprovada a validade do contrato apresentado pela instituição financeira; e (ii) se são devidos os danos morais fixados na sentença.

III. Razões de decidir

O contrato bancário foi impugnado pela autora, cabendo ao banco provar a autenticidade da assinatura, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061/STJ. Laudo pericial concluiu pela falsidade da assinatura atribuída à consumidora, afastando a existência de relação contratual válida. Configurada falha na prestação do serviço, aplica-se a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC, sendo a fraude praticada por terceiro hipótese de fortuito interno, pelo qual a instituição financeira responde (Súmula 479/STJ). O dano moral é presumido, decorrendo da própria cobrança indevida e da indevida restrição financeira sofrida pela autora, sendo razoável o valor fixado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese: “1. A instituição financeira responde objetivamente por contrato fraudulento celebrado em nome de consumidor sem sua anuência, configurando fortuito interno. 2. A falsidade de assinatura constatada em laudo pericial impõe a declaração de inexistência da relação contratual e a restituição dos valores descontados. 3. O dano moral decorrente de contratação fraudulenta é
in re ipsa
, sendo mantido o valor fixado em sentença, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 429, II, e 487, I; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 14 e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.12.2021; STJ, Súmula 479; TJ-BA, APL nº 8000125-92.2017.8.05.0041, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, j. 29.09.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

pelos motivos expostos no voto do Relator.